Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724849-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHALOM CONSULTORIA LTDA, VENTO CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, ALEXSANDRO CANDIDO FERREIRA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intimem-se os agravantes para informarem endereço atualizado do agravado ALEXSANDRO CÂNDIDO FERREIRA, considerando a certidão de AR digital de Id no 38205668, com informação de AR devolvido sem cumprimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 04 de outubro de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator